Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600630-53.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSELI MARIA DA SILVA DE CASTRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSELI MARIA DA SILVA DE CASTRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
16/07/2021
Número: 0600630-53.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/05/2021
Processo referência: 0600630-53.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600630-
53.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pela
candidata Roseli Maria da Silva de Castro, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do
art. 74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores
de FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido
no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, todos da
Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, referentes às Eleições Municipais de
2020, apresentadas pela candidata ao cargo de vereador Roseli Maria da Silva de Castro, pelo
Partido Social Democrático - PSD, em Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas vez
que é vedado à coligação majoritária repassar valores ou materiais de campanha a candidatos que
não sejam dos partidos PSL - Partido Social Liberal e PSB - Partido Socialista Brasileiro, nos
termos do art. 17, §2º da Res. 23607/2019; quanto ao material de campanha verificou-se que os
materiais eram destinados aos candidatos individualmente, com propaganda conjunta da coligação
majoritária, o que afasta apenas a necessidade de comprovar a destinação do FEFC para
candidaturas femininas, nos termos do art. 17, §7º da citada resolução, o que não se aplica ao
caso, por pertencer a candidata à cota de gênero; a ausência de nota explicativa informando o
pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e
solidariedade na devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSELI MARIA DA SILVA DE CASTRO
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ROSELI MARIA DA SILVA DE CASTRO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39504
366
15/07/2021 08:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.184
RECURSO ELEITORAL 0600630-53.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSELI MARIA DA SILVA DE CASTRO VEREADOR
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: ROSELI MARIA DA SILVA DE CASTRO
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA.
AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do
doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os
objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
4. A contabilização das despesas contábeis e de honorários advocatícios deve ser
feito na prestação de contas do responsável por essas despesas..
5, Recurso conhecido e parcialmente provido.
Num. 39504366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418115092700000038560042
Número do documento: 21071418115092700000038560042

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por ROSELI MARIA DA SILVA DE CASTRO em face da sentença
proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas
contas aprovadas com ressalvas, com fundamento no art. 74, inc. II, Resolução TSE
23.607/2019, cientificando-o da solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17,
§2º, nos termos do art. 17, §9º,da referida Resolução, bem como de que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75,
todos da Resolução TSE 23.607/2019 (ID 33134916)

Em suas razões recursais sustenta o recorrente que:
houveram, de fato,
a)
doações custeadas pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, realizadas pela
candidata a vice-prefeita, Belenice Koffke Buff Rotini;
ainda que vede a coligação para pleito
b)
proporcional, a legislação permite o consórcio de partidos políticos formado com o propósito de
atuação conjunta e cooperativa na disputa eleitoral para fins majoritários;
o art. 17, §1º da
c)
resolução 23.607 do TSE não veda expressamente a doação de recursos do FEFC a
candidatos de partidos diversos do qual o recurso é originário, não havendo o que se falar em
irregularidade nas doações em questão;
a normativa direciona que a doação do candidato a
d)
majoritária para o proporcional que integre sua coligação será considerada como se fosse uma
doação para um integrante de seu próprio partido, tanto é que autoriza que o Diretório Nacional
do partido repasse recursos do FEFC para a coligação majoritária ainda que não tenha
candidato a prefeito ou vice-prefeito, bastando integrar a coligação;
o uso do recurso foi para
e)
a propaganda majoritária casada com o proporcional, o que se confirma pela própria sentença,
ao expor que não houve afastamento do recurso público de seu objetivo primário, que é a
promoção das candidatura majoritárias, de modo a não há o que se falar em desvirtuamento do
FEFC;
é possível que o candidato a majoritária custeie e divulgue seu material junto ao do
g)
proporcional, sem falar em distribuição entre candidatos proporcionais.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de repasse irregular dos recursos
Num. 39504366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418115092700000038560042
Número do documento: 21071418115092700000038560042

do FEFC, afastar qualquer responsabilidade, solidaria ou não, na devolução de valores sob os
termos do art. 17, §9º da Resolução 23.607 de 2019, bem como manter a aprovação das
contas (ID 33135166).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto reconhecer que foi realizada doação pelo PSL para candidato
ao cargo de vereador de recursos oriundos do FEFC, no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e
cinquenta reais) por candidata de partido diverso e, visto não existir coligação para a eleição
proporcional, se faz necessário o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 35177066)
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha por partido coligado nas eleições majoritárias a
candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.
E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Num. 39504366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418115092700000038560042
Número do documento: 21071418115092700000038560042

No caso em exame, verificou-se que a candidata ROSELI MARIA DA SILVA DE
CASTRO recebeu, em doação estimável, no valor total de R$ 1.050,00 (um mil, e cinquenta
reais) de BELENICE KOFFKE ROTINI, candidata a vice-prefeita pelo PSL, nas eleições de
2020, no município de Campina Grande do Sul.
Intimada, a prestadora manifestou-se sustentando que:
“Desta forma a doação do candidato a majoritária para o
Proporcional que integre sua coligação será considerado como se fosse uma
doação para um integrante de seu próprio partido, conforme anteriormente
exposto e em nada conflitando com o art. 17, §2º, da Resolução
nº23.607/TSE, já que se tratam de partidos efetivamente coligados.
Mais uma vez, tanto assim o é que a resolução nº 23.607/TSE, no art. 17,
§1º, autoriza que o Diretório Nacional do partido (responsável pela
distribuição do FEFC) repasse recursos do FEFC para a coligação
majoritária ainda que não tenha candidato a prefeito ou vice-prefeito,
bastando integrar a coligação” (ID 33134566)

Quanto aos honorários advocatícios manifestou-se diversamente no ID 29242666,
alegando que “é válido esclarecer que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis
aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo não foi registrado na prestação de
”.
contas em apreço
Sobreveio a sentença em que foi reconhecida o repasse de recursos do FEFC ao
recorrente, impondo-lhe a devolução solidária na “devolução dos valores de FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17,
§2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE
” (ID 33134916).
23607/2019
No caso em exame, as contas foram aprovadas com ressalvas tendo em vista o
recebimento de doação de recursos do FEFC feita pela candidata ao cargo de vice prefeita, em
suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
Num. 39504366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418115092700000038560042
Número do documento: 21071418115092700000038560042

II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de
ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. E a situação dos autos não ofende a finalidade da norma
pela qual se veda a doação de recursos por um candidato a outro de partido diverso.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda à vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, o que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.
Aliás, esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, consolidou entendimento no sentido de que é
lícita a doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, ainda que
filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido também outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO –
REGULARIDADE – CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
Num. 39504366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418115092700000038560042
Número do documento: 21071418115092700000038560042

A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
Num. 39504366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418115092700000038560042
Número do documento: 21071418115092700000038560042

RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o
fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Quanto às despesas havidas com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, foi determinada a apuração de sua regularidade por ocasião da análise das
contas partidárias:
Conforme preceitua o art. 20, inc. II,
da Res. TSE 23607/2019, as doações
in fine,
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade não precisam ser registradas na prestação de
contas do beneficiado, mas tem que constar na prestação de contas do partido,
motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento da análise das contas
deste, com sua responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de
FEFC.
Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.

Num. 39504366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418115092700000038560042
Número do documento: 21071418115092700000038560042

Em suas razões, a recorrente afirma que o parecer conclusivo não menciona a
utilização do FEFC pelo partido para efetivação de gastos relativos aos honorários advocatícios
e contábeis, afastando a possibilidade de sua responsabilização, e consequentemente a
aplicação do § 9º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Efetivamente, tendo a recorrente informado que os honorários advocatícios e de
contador foram pagos com recursos do partido, nos termos do art. 20, II
da Resolução
, in fine
TSE 23.607/2019, a despesa deverá ser contabilizada pelo partido, e por ocasião da análise
das contas da agremiação é que será aferida a regularidade da despesa.
Portanto irretocável a decisão neste tópico, pois no caso, a análise dos gastos
com honorários advocatícios e de contador deverá ser realizada na prestação de contas
daquele que se encontra obrigado a contabiliza-los.
Nestas condições, considerando a existência de irregularidade que não importou
em prejuízo a análise das contas, consistente no atraso na abertura de conta bancária, e em
vista de estar devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada em favor
da recorrente, sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, é de ser dado parcial provimento ao recurso, para
afastar os efeitos da imposição de solidariedade na devolução dos recursos do FEFC,
mantendo-se, todavia, a APROVAÇÃO COM RESSALVA.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim afastar a imposição de solidariedade na devolução dos recursos do FEFC,
mantendo-se, contudo, a aprovação com ressalva das contas prestadas pela candidata
ROSELI MARIA DA SILVA DE CASTRO relativas às Eleições Municipais de 2020.
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600630-53.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSELI MARIA
DA SILVA DE CASTRO VEREADOR, ROSELI MARIA DA SILVA DE CASTRO - Advogados do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL PR

Num. 39504366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418115092700000038560042
Número do documento: 21071418115092700000038560042

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39504366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418115092700000038560042
Número do documento: 21071418115092700000038560042